Tribunal: CARF
Processo: 10940.904059/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.904059/2017-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.626 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FLORESTAL VALE DO CORISCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.904059/2017-69
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ08, sessão de 13 de agosto de 2020 (fls.
151/160 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls.
36/46) interposta em face do decidido pela DRF/PONTA GROSSA/PR mediante Despacho
Decisório de 01/12/2017 - no de rastreamento 128315563 (fls. 28) e Anexos (29/31) e indeferiu a
compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos, expressos no referido DD:

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
36/46) alegando, conforme resumido pela decisão recorrida (destaques são do original):
“II – DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO -
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DAS
DECLARAÇÕES
RETIFICADORES – AUSÊNCIA DA ANÁLISE DO DIREITO
CRÉDITÓRIO E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
O Despacho Decisório em epígrafe deixou de homologar integralmente
as compensações declaradas pela Recorrente com fundamento na
suposta inexistência de pagamento a maior de IRPJ no período de
apuração de 09/12, afirmando que o recolhimento realizado pelo
contribuinte (DARF) teria sido integralmente alocado aos débitos
apurados no mesmo período.
Pela análise do Despacho Decisório proferido em 01/12/17 constata-se
que a verificação do pagamento a maior de IRPJ no período de
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.904059/2017-69

setembro/2012 foi realizada com base nas DCTF’s e DIPJ’s originais,
ignorando-se, por completo, as declarações retificadoras enviadas pelo
contribuinte em 2016 (Doc. 5).
Ora, analisando a documentação desatualizada (DCTF original, em vez
da DCTF retificadora, por exemplo), a Fiscalização fatalmente chegaria
a resultados diferentes na apuração e recolhimento das estimativas
mensais de IRPJ do período, levando-a a concluir pela suposta
inexistência do pagamento a maior declarado. Isto porque, conforme se
verificará, os valores devidos a este título foram reduzidos com a citada
retificação.
Ou seja, a Autoridade Fiscal, para analisar a compensação declarada
na presente DCOMP, deveria ter analisado as últimas informações
declaradas pelo contribuinte (enviadas há quase 2 anos), as quais
continham a apuração correta de seus impostos e contribuições.
A ausência de análise da DCTF e DIPJ retificadoras apresentados pela
Recorrente é causa de nulidade do Despacho Decisório, conforme
entendimento consolidado pelo E. CARF. Veja-se:
(...)
III – DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DO
PAGAMENTO A MAIOR DE ESTIMATIVAS DE IRPJ
Caso não se reconheça a nulidade do Despacho Decisório ora
impugnado, o que se admite apenas para argumentar, deve este ser
julgado improcedente, com o cancelamento do crédito tributário exigido.
Conforme exposto acima, em decorrência da retificação da apuração do
IRPJ de setembro/2012, e após a retificação das referidas obrigações
acessórias (Doc. 5), verificou-se o pagamento a maior a este título.
Extrai-se da DCTF do período que, quando apurado originalmente, o
valor total de IRPJ de setembro/2012 era de R$ 87.531,18, o qual foi
devidamente recolhido por meio de DARF (Doc. 04).
Após o recálculo do débito em questão, e a retificação dos documentos
fiscais da Recorrente (Docs. 05 e 06), o valor apurado para a estimativa
mensal do IRPJ de setembro/2012 foi alterado, restando declarada a
inexistência de débitos de estimativa de IRPJ a ser recolhida no período,
conforme destaque na respectiva Ficha 11 da DIPJ:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.904059/2017-69

Desta forma, tendo a Recorrente pago, a título de Estimativa de IRPJ1
em setembro/2012, a quantia de R$ 87.531,18 (Doc. 04), e tendo se
verificado a ausência de débito de estimativa de IRPJ a pagar no
período (Doc. 5), tem-se a apuração de pagamento a maior de IRPJ1
em setembro/2012 no valor total de R$ 87.531,18, que foi objeto dos
PER/DCOMPs em questão, não homologado pela RFB.
Cumpre esclarecer que, com o devido respeito, improcede a informação
consignada no Despacho Decisório, no sentido de que inexistiu o
pagamento a maior que deu azo ao crédito utilizado pela Recorrente no
PER/DCOMP em epígrafe.
Isto porque, conforme demonstrado, as declarações retificadoras
diminuíram os débitos declarados, gerando os pagamentos a maior
indicados. Ademais, ainda que o entendimento manifestado pela RFB
tenha se baseado em eventual erro formal cometido pela Recorrente no
cumprimento de suas obrigações acessórias originais (DIPJ e DCTF), é
líquido e certo o pagamento a maior de Estimativa Mensal de IRPJ em
setembro/2012, apontado nas declarações retificadoras.
Não se pode em hipótese alguma admitir a glosa de créditos pela simples
existência de erro formal no cumprimento de obrigações acessórias que,
inclusive, foram objeto de retificação tempestiva posterior.
Impõe-se, portanto, a aplicação dos princípios da verdade real e da
essência sobre a forma (ou da realidade sobre a forma).
Submetida a MI à apreciação da 5a Turma da DRJ08, foi prolatada decisão (fls.
151/160) na qual, após afastar a nulidade suscitada, foi negado provimento ao pedido da
recorrente e ratificado o DD exarado pela DRF/PONTA GROSSA /PR, tendo entendido o
colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se desincumbido de apresentar provas que
mostrassem o efetivo direito creditório alegado.
Conforme excertos do voto condutor, estas foram as razões de decidir
assumidas pela Turma Julgadora:
“A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), instituída
pela IN SRF no 126/98, constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, §
1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “O documento que formalizar o
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.904059/2017-69

cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência do referido crédito”.
Destaca-se ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os
débitos relativos a tributos e contribuições entregue após o início de qualquer
procedimento fiscal, como no presente caso (a ciência do despacho decisório
ocorreu em 13/12/2017), somente pode ser aceita no âmbito do contencioso
administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo das outras
declarações prestadas pelo contribuinte à RFB. Lembre-se, em adição, que tal
retificação ainda deve ser restar acompanhada de elementos de prova bastantes
para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da retificação, na
esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do Parecer
Normativo COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
(...)
Assim, consideram-se devidos os valores confessados em DCTF, exceto se o
interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu preenchimento,
mediante documentação hábil e legítima, em atenção ao princípio da verdade
material.
Vale ressaltar que a prevalência do princípio da verdade material não transfere
o ônus da prova que, no caso de postulação de direito creditório, foi atribuído
legalmente à contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do pleito,
nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN). Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:
(...)
Com efeito, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
333 do Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete
ao sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo
reivindicação de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar,
necessariamente, instruídos com as provas do indébito tributário no qual se
fundamentam, sob pena de pronto indeferimento.
A Requerente argumenta que a procedência do débito informado na DCTF
Retificadora, pode ser aferido em outras declarações e obrigações acessórias.
No caso a Requerente carreou aos autos cópia da DIPJ Retificadora,
transmitida em 30/09/2016.
A DIPJ em comento, além de ter sido retificada na mesma época/data da DCTF
retificadora não homologada no processo no 16404.720032/2017-79, não
possui informações suficientes que demonstrem a procedência da redução do
montante do débito que daria causa ao crédito sob litígio, o qual, segundo
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.904059/2017-69

informação prestada pela Requerente processo no 16404.720032/2017-79,
decorre da utilização do benefício da Depreciação Acelerada.
Não consta dos autos qualquer documento que demonstre ou comprove a
apuração do débito declarado na DCTF Retificadora.
O mesmo ocorre no processo no 16404.720032/2017-79, visto que, as planilhas
citadas pela Requerente na manifestação de inconformidade além de não estar
acompanhada dos registros contábeis que deem suporte a revisão do débito,
não detalham a reapuração do tributo / contribuição devido.
Destarte, tendo sido constatada integral utilização do DARF em litígio, e
restringindo-se a contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento indevido,
sem trazer quaisquer documentos ou livros contábeis/fiscais que comprovem
sua ocorrência, o despacho decisório ora guerreado não merece reparos.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 19/10/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito
de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-
lo, a compensação não pode ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
166/173) rebatendo a decisão de 1o Piso e reafirmando os argumentos já expendidos na MI.
Além disso, juntou planilhas com demonstração da apuração dos novos valores de IRPJ e de
CSLL, incluindo detalhado rol dos bens sujeitos à depreciação acelerada e respectivos
montantes. Além disso, juntou cópias da DIPJ original e retificadora.
Para finalizar e requerer (RV – fls. 172/173):
“Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas., em atenção ao princípio da verdade material, reconhecer a
regularidade da apropriação dos créditos de IRPJ pela Recorrente na apuração de setembro/2012, para,
via de consequência, reconhecer o crédito de recolhimento a maior de IRPJ objeto do PER/DCOMP n°
36725.52428.290416.1.3.04-0583 e dar integral provimento ao presente recurso, para o fim de
reconhecer a improcedência do despacho decisório no 128315563.
Não sendo este o entendimento de V.Sas., requer dignem-se a determinar a conversão do julgamento em
diligência, a fim de se apurar a realidade dos fatos e realizar a efetiva análise dos documentos juntados
pela Recorrente no presente recurso”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.904059/2017-69

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
16/10/2020 – fls. 162 – protocolização do RV em 12/11/2020 – fls. 164), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 48/81) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
DESTAQUE INICIAL
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se a
recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as ressalvas que o
Despacho Decisório impôs para reconhecimento do direito creditório pleiteado e subsequente
homologação da compensação e que a decisão de 1o Piso solidamente elencou e especificou.
Embora já afastada pela decisão de 1o Piso, insiste a recorrente na arguição de
nulidade do Despacho Decisório.
Como alertado pela decisão a quo, além de não estarem presentes quaisquer
ofensas ao artigo 59, do PAF, fica claro pela leitura dos autos que a contribuinte pôde se
manifestar livremente sobre os temas tratados, juntar longa e detalhada planilha demonstrativa
das depreciações aceleradas que assumiu após o encerramento do período, implicando em
redução do seu resultado, com reflexos nas bases imponíveis de IRPJ e de CSLL, além de
retificar DCTF e DIPJ para ajustar aos novos montantes.
Ademais, ela, recorrente, foi devidamente intimada a apresentar justificativas
ao Fisco da DRF/Ponta Grossa/PR em procedimento de “malha fiscal”, tendo permanecido
silente, limitando-se a alegar desinformações e desencontros em razão de reestruturação contábil
e societária pela qual passava.
Portanto, francamente, que nulidade pode invocar se lhe foi mantido intacto o
direito de peticionar, juntar provas, ter acesso aos autos e até justificar seu procedimento, de
forma presencial – como reclamava -, não o tendo feito?
Afasto, pois, a nulidade aduzida.
DAS ALEGAÇÕES NO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAS PROVAS ACOSTADAS
No mérito, o tema é único, embora com duas nuances:
1. A possibilidade de a recorrente retificar sua contabilidade e, por via de
consequência, retificar informações ao Fisco (DCTF, DIPJ, PER/DCOMP,
etc.).
2. Ser obrigatória a juntada de documentos que comprovem tais retificações e
alegações.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.904059/2017-69

Pois bem, como bem alertado pela decisão a quo, cediço ser possível tais
retificações, porém, como define o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, “o sujeito passivo é
obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na DCTF e no PER/DCOMP”.
Foi nesse contexto que a recorrente trouxe com o RV, arquivos não pagináveis
demonstrando, de forma extensa, detalhada e analítica, o rol de bens sobre os quais aplicou os
percentuais de depreciação acelerada e os comparativos entre os valores originalmente
contabilizados e os obtidos posteriormente, levando às novas definições de “Lucro Real” e
“Base de Cálculo da CSLL”.
No caso dos autos, trata-se de retificação da estimativa do IRPJ do mês de
setembro/2012, apurada com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução.
Nas palavras da recorrente (RV – fls. 170):
“Após a apuração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL da competência de
setembro/2012, e entrega da DIPJ e DCTF correspondentes, a Recorrente
constatou que havia deixado de realizar a adequada dedução dos custos com a
depreciação acelerada, nos moldes determinados na legislação acima.
Cabe esclarecer, em primeiro lugar, que a DIPJ original (no 0001382244),
transmitida no dia 28/06/2013, estava com as estimativas mensais erradas.
Isto porque, por um erro, a Recorrente declarou o lucro acumulado até maio de
2012 (na DIPJ no 0001469550 – evento cisão) e lançou, de forma equivocada,
este valore de lucro como saldo inicial de lucro na apuração da DIPJ (no
0001382244), em junho de 2012”
Por esse motivo, ainda no dizer da recorrente, conforme abaixo, teria deixado
de existir valor a recolher de estimativa de IRPJ do mês de setembro/2012 passando para
montante negativo.
Veja-se (DIPJ retificadora – fls. 195):

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.904059/2017-69

Como efetuou recolhimento de R$ 87.531,18 (valor original) em 19/10/2012
(DARF – fls. 96), entende ter direito de se ver repetido deste indébito, o que foi buscado pela
recorrente no PER/DCOMP (fls. 18/27).
Para mostrar “como chegou” a este novo resultado, a recorrente juntou as
citadas planilhas (arquivos não pagináveis) listando os bens sujeitos à depreciação acelerada,
respectivos valores e sua comparação com os dados anteriores aos ajustes.
Veja-se o resumo abaixo, extraído das planilhas constantes nos arquivos
digitais:
Apuração inicial:
Forma de
cálculo
Lucro Real
IRPJ A PAGAR
(15% + 10%)
(-) Estimativa
meses anteriores

IRPJ a pagar
Balanço Susp.
623.059,35
147.764,84
370.161,68

84.820,21
Apuração retificada:
Lucro Real
Ajustes de
Depreciação
Lucro Real
Ajustado
IRPJ A PAGAR
(15% + 10%)
(-) Estimativa
meses anteriores
IRPJ A
PAGAR
623.059,35
(+) 17.583,23
(-) 228.969,65

411.672,94

94.918,23
335.875,21

(240.956,97)

Em face destes ajustes, não haveria IRPJ a pagar no período (setembro/2012);
como a recorrente alegou haver recolhido R$ 87.531,18 (valor original) em 19/10/2012 (DARF
– fls. 96), entende ter direito a se repetir deste indébito.
Pois bem, ainda que os dados estejam detalhadamente inseridos nas planilhas e
conste extenso rol de bens sujeitos à depreciação, evidente que a análise completa das
informações e o cruzamento com os dados contábeis são procedimentos absolutamente
inexequíveis de serem feitos em sede de julgamento (por motivos óbvios), e, em segundo lugar,
exige a confrontação com os registros da contabilidade e documentos respectivos, só
possível de ser executado pela unidade de origem da RFB em procedimento de diligência e com
acesso à escrituração da pessoa jurídica.
Nessa condição, imprescindível que a Autoridade Tributária da DRF de origem
ou quem lhe faça as vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, venha aos autos para
informar e esclarecer o quanto abaixo se discrimina.
Registro que este direcionamento atende, inclusive, demanda da própria
recorrente que, em seu pedido final, veiculou a possibilidade da conversão do julgamento em
diligência (RV – fls. 209).
CONCLUSÃO
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.904059/2017-69

Desse modo, em face do acima demonstrado, entendo imprescindível a
conversão do julgamento em diligência a fim de que a Autoridade Tributária da jurisdição da
recorrente, ou quem lhe faça as vezes, providencie:
a) a verificação, à vista da escrituração contábil da contribuinte, dos valores
inseridos nas planilhas, especificamente no que diz respeito ao mês de
setembro de 2012, IRPJ por estimativa.
b) confira, confirmando ou retificando, os valores de depreciação acelerada
apurados pela recorrente.
c) ateste a efetividade e comprovada existência, posse e utilização dos bens
que possibilitaram à recorrente refazer suas depreciações, utilizando taxas
mais altas (acelerada).
d) verifique se a atividade da empresa, o rol de bens e as taxas utilizadas estão
de acordo com as normas previstas na legislação permissiva da depreciação
acelerada, no caso, artigos 305/323, do RIR/1999, então vigente.
e) intimação da contribuinte para que traga aos autos todos os documentos
comprobatórios.
f) requisite a apresentação de quaisquer outros documentos ou informes
entendidos necessários.
g) ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando ciência
à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste
no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital